Tribunal: TJMT
Processo: 0005541-76.2012.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005541-76.2012.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANA DE SOUZA BATISTA - CPF: 006.374.152-05 (APELANTE), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), FLAVIA BUENO VITAL DA SILVA - CPF: 733.812.331-49 (ADVOGADO), CESAR TOMAZI GOMES - CPF: 004.875.262-28 (APELADO), FLAVIA BUENO VITAL DA SILVA - CPF: 733.812.331-49 (ADVOGADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA BATISTA - CPF: 006.374.152-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO
E ABSOLVIÇÃO DO DELI
TO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
,
PRIMEIRO APELANTE
:
1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO
S

A
PELADOS
PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFI
CO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO LIAME SUBJETIVO, DA CONJUGAÇÃO DE VONTADES E DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁV
EL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA.
2. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06
.

INACOLHIMENTO
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO

DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃ
O NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM QUE
O
S

APELADOS
SE DEDICAM
À ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRE
ORGANIZAÇÃO COM TAL FINALIDADE.

RECURSO
DA
SEGUNDA APELANTE
.
3. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA
SEGUNDA APELANTE.
AL
EGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
MATER
IALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS QUE
REALIZARAM A INVESTIGAÇÃO QUE CULMINOU NA
PRISÃO EM FLAGRANTE D
A

SEGUNDA
APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

4. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do
animus associativo
permanente e estável para o exercício da traficância em relação ao
s
apelado
s
revela
a
imperiosa manutenção da sentença na parte em que
os
absolveu

da prática do delito descrito no art. 35,

caput,
da Lei Antidrogas.

2.
Inexistindo provas de que o
s
apelado
s
exerce
m
o comércio de drogas de forma reiterada e/ou se dedica à atividade criminosa, é viável a aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4,
da Lei n.

11.343/06

(
tráfico privilegiado
)
.

3
. Deve ser mantida a condenação
da

segunda
apelante
pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a auto
ria do delito previsto no art. 33, § 4º,
da Lei n.

11.343/06
.

4
. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
pelo
Ministério Público

e
por

Adriana de Souza Batista
, objetivando a reforma da se
ntença prolatada pelo Juízo da 4
ª Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0005541-76.2012.8.11.0045
, absolvendo
os
apelados
da acusação da prática do crime de associação para o tráfico, prevista

no art. 35 da Lei n. 11.343/06
. Além disso,
Adriana de Souza Batista

e
Cesar
Tomazi
Gomes
,
foram condenados
pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
§ 4º, da Lei Antidrogas
, à pena
de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, ao final substituída por duas restritivas de direito
s;
bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

O Ministério Público,
primeiro apelante,
nas razões recursais que se encontram no ID
150511857
, pretende a reforma do referido
decisum
para que o
s
apelado
s

s
eja
m
condenado
s
também
pela prática do crim
e de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06)
;
bem
como
o
afastamento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06).

Adriana de Souza Batista
,
segunda apelante,
nas razões encontradiças no ID
150511858
,
pugn
a
pela sua
absolvição
do crime de tráfico de drogas
,
por
atipicidade da conduta ou
insuficiência probatória,
com base no
s incisos

III e
VII

do
art. 386 do
Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões constantes nos
IDs

150511864
e
150511865
, os apelados contrariaram as razões recursais da parte adversa, pugnando pelo desprovimento
do

recurso
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio das razões lançadas no parecer que se vê no ID
174154671
, manifest
a
-se pelo desprovimento
de ambos os recursos
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

A exordial acusatória, que se encontra no ID
150511327
p.
9
/
10
, narra os fatos desta forma:

[...]
1º FATO

No dia 15/11/12, por volta das 17h00, na residência localizada na AV. Itanhangá, Quadra 17, Lote 13, Bairro Cerrado, nesta cidade, os denunciados
CÉSAR TOMAZI GOMES, vulgo “LUCAS”, THALES TOMAZI GOMES e ADRIANA DE SOUZA BATISTA, foram presos em flagrante delito quando vendiam, armazenavam e/ou guardavam drogas para fins de mercancia, entrega e ou fornecimento a terceiros de qualquer forma, quais sejam: 01 (uma) trouxa de pasta base de cocaína, envolta em um pedaço de plástico verde, pesando 1.1 (um grama e um decigrama); 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, pesando 0.4 (quatro decigramas) – Auto de apreensão de fls. 42/44), substâncias capazes de causar dependência física e/ou psíquica (constatação preliminar fls. 47 e 49), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os policiais tinham recebido várias informações de que os denunciados, associados entre si, estavam comercializando drogas nesta Cidade, sendo que no decorrer das investigações, campanas (vigilância constante) realizadas para apuração de sobreditas denúncias os investigados visualizaram a forma de agir dos denunciados, sendo que os entorpecentes eram vendidos mediante sistema de “disque droga”, a fim de dificultar a atuação da polícia, além disso fora avistado que em posse da motocicleta Honda, cor vermelha, ora em companhia da denunciada ADRIANA, ora em companhia do denunciado THALES, o denunciado CÉSAR fazia a entrega de drogas (venda direta a usuários).

Ressalta-se que no curso das investigações fora ouvido conhecido usuário de drogas desta cidade, o qual foi abordado após adquirir drogas com o denunciado CÉSAR, sendo que
o mesmo
confirmou ter comprado drogas com CÉSAR e disse ainda que já havia adquirido com o referido denunciado por diversas outras vezes, o qual, por vezes, estava em companhia de sua companheira, ADRIANA.

no dia dos fatos, os investigadores dirigiram-se até a casa dos denunciados, ocasião em que apreenderam drogas no local (auto de apreensão de fls. 42/44), além disso na residência foram encontradas duas balanças de precisão, além de mais de seiscentos reais em notas miúdas (características de dinheiro proveniente de tráfico) e vários recortes plásticos (evidenciando que no local eram, de fato, preparados os entorpecentes).

2
º FATO

Nos dias que antecederam a data da prisão, os denunciados CÉSAR TOMAZI GOMES, vulgo “LUCAS”, THALES TOMAZI GOMES e ADRIANA DE SOUZA BATISTA, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, ou não, o tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006). A polícia, durante campanas e diligências, pôde constatar que os denunciados mantinham drogas em depósito na residência em que moravam todos juntos e que além de manter as drogas armazenadas, CEZAR utilizava sua motocicleta entregar droga diretamente aos usuários, contando por vezes nesta tarefa com o
auxílio
dos denunciados THALES e ADRIANA.

[...]
Destaques no original

As teses deduzidas pelos apelantes serão analisadas, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria; impondo-se registrar, outrossim, que para fins de redação da ementa deste acórdão, o Ministério Público será o primeiro apelante e

Adriana de Souza Batista
será a segunda apelante.

Do recurso do Ministério Público

Não obstante os argumentos do Ministério Público, verifica-se que a pretensão recursal objetivando a condenação de
Adriana
e
Cesar
Tomazi
Gomes

pelo delito de associação para o tráfico não merece acolhimento, por não restar configurada, ao longo da instrução processual,
a prática do mencionado crime.

Como se sabe, a associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, eis que é necessária, para sua caracterização, a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos.

Tendo isso como norte, n
a

hipótese
, é forçoso reconhecer que não há provas capazes de demonstrar que
Adriana
e

Cesar
Tomazi

comercializavam entorpecentes de maneira conjunta e com estabilidade, pois ambos negaram a prática do citado delito e nenhum policial apresentou prova que comprovasse insofismavelmente essa conduta, tendo em vista que
não conseguiram demonstrar a estabilidade e permanência da
associaç
ão
.

Sendo assim,
conquanto os
agentes de segurança
tenham afirmado que
identificaram que, esporadicamente,
Adriana
e Cesar
Tomazi
realizavam entregas de entorpecentes juntos, não é possível constatar
a prova da
estabilidade e permanência
,
isso
sem contar que o simples fato de possuírem relação afetiva, sem maior respaldo em outros elementos de convicção, não conduz à conclusão de que agiam de forma associada.

Logo, não obstante haja indícios de que
Adriana
e

Cesar

Tomazi

possam ter praticado traficância em associação, deve ser reconhecido que os elementos probantes colhidos durante a instrução criminal não têm a consistência necessária para dar respaldo a uma sentença condenatória pela prática do delito tipificado no art. 35,
caput
,
da Lei de Antidrogas, notadamente porque, como é cediço, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser o caso destes autos, deve o magistrado decidir em favor do acusado, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

De outro lado,
no
que diz respeito ao pleito
objetivando o
afastamento da incidência da
causa de diminuição de pena
descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, como é de trivial sabença, para fazer jus à referida
minorante
o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar
essa causa de diminuição
, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prev
enção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualq
uer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo
: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Diante disso,
impõe-se reconhecer que, não obstante
Adriana
e

Cesar

Tomazi

tenha
m
praticado o
delito de
tráfico
de drogas
, do conjunto probatório existente nestes autos não é possível verificar, com a certeza necessária, que
ambos
manti
nham
ligação com organização criminosa ou que fazia
m
transporte e revenda de drogas de modo habitual. Por
conseguinte
, não é p
ossível negar
aos dois

o direito à

causa de diminuição
de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 com base apenas em presunções, ilações ou conjecturas de que
se dedicavam
ao tráfico ou integrava
m
organização criminosa, sob pena de gr
assar a injustiça.

Além
do mais
, não se pode olvidar que
Adriana
e

Cesar
não ostenta
m
condenaç
ões
anterior
es
, o que
evidencia
a ausência
de elementos que indicam o
envolvimento com o mundo do crime, motivo
por que
inexiste, nestes autos, qualquer elemento indicativo de que
os dois
fazia
m
do
tráfico
o seu meio de vida, devendo, pois, ser reconhecida a incidência da
aludida causa de diminuição
.

A propósito, n
o que diz respeito à matéria, eis o recente entendimento
desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA
[...]
2.4)
ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 [DOIS TERÇOS] EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA – FIGURA PRIVILEGIADA QUE DEVE INCIDIR NA FRAÇÃO MÁXIMA DADO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS – PRECEDENTES DO STJ
[...] PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO [...]; 2.4) A teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
. Na hipótese
,
as circunstâncias fáticas não demonstraram habitualidade no narcotráfico, muito menos provas concretas evidenciaram dedicação à atividade delitiva ou participação em organização criminosa
, justificando o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3 (dois terços);
[...].
(
N.U 1016884-46.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04.10.2023, publicado no DJE de 06.10.2023)
.

Destacamos

Do recurso de
Adriana de Souza Batista
, segunda apelante

Conforme relatado,
Adriana
busca
sua
absolvição do crime de tráfico privilegiado, sob o viés de que não há provas de que tinha qualquer envolvimento com o comércio malsão.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
150511327
,
p.
1
4
);
l
audo
p
reliminar
de constatação (ID
150511327
,
p.
64
);
e

auto
de apreensão (ID
150511327
, p.
57-58
); bem como pelos demais documentos e pela prova oral colhidos ao longo das duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva do crime de tráfico de drogas,
embora

Adriana

tenha negado a prática do comércio malsão nas duas fases da persecução criminal, sua atuação ficou comprovada pelas declarações dos policiais
civis

Valdir Braga Martins
e

Eugênio Rudy Junior
,
que confirmaram que, durante os procedimentos investigativos, identificaram que
Adriana
acompanhava
,
esporadicamente,
Cesar

Tomazi

n
a
entrega de entorpecente
s

a
usuários
pelo

modo
“
disque droga
”
.

É o que se infere do depoimento
judicial do investigador de pol
i
cia
l

Valdir Braga Martins
prestado na fase judicial, que foi
reproduzido nas contrarrazões recursais do Ministério Público da seguinte forma:

[...]
“
Nós recebemos algumas denúncias anônimas, depois de alguns informantes, de que o César, mais conhecido como Lucas, fazia entrega de drogas na nossa cidade, em domicílios ou em qualquer lugar que o usuário marcasse, através de solicitação via celular; recebemos também informações de que o irmão e a esposa acompanhavam durante a entrega dessas drogas, em algumas ocasiões de maneira que passamos a monitorar o César, já que havia várias denúncias, de tal modo que nós fizemos algumas imagens de César fazendo entrega de drogas, também tivemos informações de que havia corrompido menores, embora não conseguimos provas quanto a isso;” (...); “tínhamos também informações também que ele (César) fazia entrega de drogas com a Adriana;” (...) “que vimos alguns adolescentes frequentando, indo até a casa que eles (réus) ocupavam na Rua Itanhangá; temos três situações de entrega de droga filmadas; como as diligências foram contínuas, resolvemos fazer a prisão deles,” (...) “de modo que fomos até a residência dos acusados e lá encontramos a balança de precisão, aquelas de uso típico de pesagem de droga, encontramos também na janela uma pedrinha de pasta base de cocaína
,” questionado pelo Juízo, ouvi o Sr. dizendo que o César, ora entregava droga com Thales, ora com a Adriana, queria saber do Sr. se de fato eles estavam associados a praticar crime de tráfico nesta cidade ou era ocasional, respondeu:
“não estou fazendo juízo de valores, nem afirmação pessoal,”
(...) “mas o culpado dessa história é o César”, (...); “mas os outros dois acompanhavam sabendo o que iriam fazer;” questionado pelo Juízo se havia o envolvimento de algum menor de idade na empreitada criminosa do tráfico de drogas, respondeu:
“sim, entre as informações que recebemos tínhamos informações que ele fornecia droga em quantidades maiores para que os adolescentes fizessem a venda, entre esses adolescentes o menor Vitor e o menor Luan Vieira;” (...); “que depois que estávamos com o celular do Cézar apreendido o adolescente Vitor ligou e pediu a balança para pesar droga; que foram até o menor e fizeram a condução deste, que o adolescente não negou vender droga.
[...].

Acerca dos fatos
,
na fase

policial,
Adriana e Cesar

Tomazi

negaram qualquer envolvimento com

a mercancia de entorpecentes
.

Deveras, a
o serem interrogados em juízo,
o segundo
afirmou que era usuário de entorpecente; por sua vez,
a primeira

disse que
não tinha
qualquer envolvimento com o tráfico, tampouco tinha
conhecimento da droga apreendida.

No entanto
,
o depoimento
do policial
civil
Valdir Braga Martins,

transcrito linhas volvidas
,

demonstra
que
o entorpecente apreendido
(cocaína)
foi localizado
na residência
de Adriana
e Cesar
Tomazi
.
Ademais
, o relato do aludido agente de segurança

r
essalta que os
dois
estavam sendo investigados em razão de den
ú
ncias anônimas acerca da prática do tráfico de drogas, aduzindo ainda que havia elementos concretos, com confirmaç
ão visual,
que demonstram que
ambos
realizavam o comércio malsão no sistema “
disque droga
”.

Como se sabe, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis e militares em incriminarem injustificadamente
Adriana
, com o escopo de conferir legalidade à
atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas inconsistentes deduzidas nas razões recursais para tentar desqualificar os depoimentos das testemunhas
de acusação
, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autor
ia delitiva inegavelmente para
Adriana
.

Não se pode olvidar, outrossim, que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, conforme pode ser visto no Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Por consequência, estando demonstrado, à saciedade, que as drogas apreendidas se destinavam ao comércio malsão, deve ser mantida
a
condenação
de Adriana

pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
§ 4º
, da Lei n. 11.343/06, posto que é inviável seu pedido absolutório lastreado
nos incisos
III e
VII
do art. 386
do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo
Ministério Público
e por
Adriana de Souza Batista
, mantendo inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024